Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719100-90.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ELAINE CRISTINA JUNHO PEREIRA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF DESPACHO Ao Condomínio-embargado sobre os embargos de declaração opostos, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 17 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora